Tribunal: TJDFT
Processo: 0720634-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720634-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: AMANDA LETICIA XAVIER SANTANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 194334047 proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência n. 0711723-63.2024.8.07.0001, ajuizado por AMANDA LETICIA XAVIER SANTANA. Autos devidamente relatados nos termos do despacho de ID 59456359. Preparo recolhido (ID 59339557). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que, nas razões recursais, o agravante nada disse para combater a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, com a imposição ao recorrente a obrigação de pagar no valor de R$ 39.671,63 (trinta e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos), argumento que sustenta a decisão impugnada. Em outras palavras, o agravante se limitou a afirmar que o cancelamento discutido nos autos de origem “foi válido e precedido de todas as medidas legais e administrativas para tanto”, ou seja, o recorrente apenas reiterou a argumentação exposta em desfavor da decisão de origem que concedeu a antecipação de tutela à agravada (ID origem 192103287), que foi devidamente impugnada de acordo com o agravo de instrumento n. 0717007-55.2024.8.07.0000, desta mesma relatoria. E, como se sabe, o recurso que não impugna expressamente as razões de decidir contidas no pronunciamento recorrido não merece ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, que consiste em [...] um vício de regularidade formal do recurso, na medida em que o recorrente não apresenta contrariedade propriamente ao objeto do recurso (decisão recorrida). Por assim dizer, o recurso não apresenta causa de pedir suficiente à impugnação recursal pretendida. [...] Após a decisão, a relação de dialeticidade se estabelece entre a decisão e o recurso. Este deve necessariamente dialogar criticamente com a primeira. Recurso que não enfrenta a decisão recorrida é uma contradictio in adjecto. O recurso tem sua razão de ser na decisão recorrida, que é o seu objeto, que o justifica, pelo que o enfrentamento da decisão é condição sine qua non ao conhecimento do recurso.[1] Da mesma forma, também há violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente impugna questão não decidida no pronunciamento recorrido, pois não há correlação entre o conteúdo da decisão e as razões recursais. Esse é justamente o caso da insurgência do agravante quanto à legalidade do cancelamento do contrato de plano de saúde. Na decisão recorrida, nada foi decidido a respeito da legalidade do cancelamento unilateral do contrato, houve, tão somente, explicação acerca do descumprimento da tutela de urgência deferida à agravada e bloqueio de valores referente à multa imposta, além da conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar. Nessa linha, tenho que os fatos narrados a justificar o pedido de concessão de efeito suspensivo não guardam qualquer relação com a decisão recorrida; reiteram, na verdade, a argumentação exposta quando apresentado recurso em desfavor da decisão de origem que concedeu a antecipação de tutela à agravada e determinou a manutenção da beneficiária como filiada ao plano de saúde. Logo, inexiste o fato constitutivo a gerar o direito postulado pelo agravante, e por consequência ausente o interesse recursal, de forma que o presente agravo se mostra claramente inadmissível. E, como é sabido, a impugnação dissociada dos termos da decisão representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.016, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Assim, tendo em vista que no pronunciamento recorrido não houve decisão a respeito da legalidade do cancelamento do plano de saúde da agravada, este Agravo não deve ser conhecido. Ressalto que a questão da legalidade ou não do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde será devidamente avaliada no Agravo de Instrumento n. 0717007-55.2024.8.07.0000. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre V.; JR., Zulmar Duarte O. Execução e Recursos - Comentários ao CPC de 2015 - Vol. 3, 2a edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. E-book. ISBN 9788530981761. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530981761/. Acesso em: 11 dez. 2023. P. 605.